Tribunal: TJDFT
Processo: 0008813-36.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008813-36.2017.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO MOTA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AFASTAMENTO. L1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória para absolver o réu, alegando atipicidade material da conduta praticada, com fulcro no art. 386, III, do CPP; subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a inexistência de prova da materialidade; e a fixação da pena-base no mínimo legal e o estabelecimento do regime inicial aberto. 2. Para o afastamento da tipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância, conforme reiteradamente têm decido os Tribunais Superiores, deve ocorrer o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Afasta-se a incidência do referido princípio se o furto é qualificado, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, porquanto tais circunstâncias interferem negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 4. Comprovado, por meio dos depoimentos das testemunhas e das vítimas, bem como por intermédio de fotografias, que a janela da residência foi arrombada, mostra-se inviável o pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo. 5. Constatado que são inidôneos os argumentos expostos pelo Magistrado para considerar maculada a circunstância judicial relativa à culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, impõe-se excluir a correspondente majoração da pena-base. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, asseverando atipicidade na sua conduta, diante do valor do objeto, produto do crime; e b) artigo 33, § 3o, do Código Penal ao argumento de que deveria ter sido fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ainda que seja réu reincidente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 33, § 3o, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável (os maus antecedentes) e da reincidência” (AgRg no HC 559.387/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no HC 567.709/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A027